Tribunal: TJMT
Processo: 1018217-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018217-96.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1002885-13.2018.811.0006 - COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: DAVERSON DA SILVA CARVALHO, DAVERSON DA SILVA CARVALHO - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
A Recorrente pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Juntou aos autos declaração de pobreza, documentação comprobatória dos filhos, contas de energia elétrica e contrato de aluguel.
Ressalto que a simples declaração de pobreza não é capaz de demonstrar a hipossuficiência. E embora tenha afirmado não estar em condição de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento, tenho que não restou comprovada esta condição.
Ademais a documentação apresentada (contas de energia e contrato de aluguel – no valor de R$9.139,93 e R$1.300,00 respectivamente), é insuficiente para caracterização de que o pagamento das custas processuais compromete o seu sustento e da sua família.
Assim, DETERMINO a intimação dos Agravantes, para que, no prazo de cinco (5) dias, juntem a última declaração de Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, ou prova de que está isento de prestá-la, ou qualquer outro documento capaz de comprovar a sua alegada hipossuficiência.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora